Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATIRADOR DESPORTIVO. FORA DO TRAJETO PERMITIDO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade da busca veicular por ausência de justa causa; (ii) a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação; (iii) a restituição da arma de fogo apreendida; (iv) a gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir:
3. A abordagem policial a veículo realizada em contexto de operação de fiscalização de rotina (bloqueio de trânsito), comumente chamada de "blitz", é hábil a autorizar a busca pessoal e veicular, notadamente quando o suspeito informa que possui arma de fogo no interior do automóvel.
4. Portar arma de fogo fora das hipóteses legalmente autorizadas, desrespeitando os regramentos sobre o tema configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento.
5. O artefato apreendido, embora comprovado que pertencia ao recorrente (atirador desportivo), se encontrava em situação de ilegalidade no momento da apreensão, uma vez que que se afastou do percurso autorizado, descumprindo o regulamento.
6. A consequência da condenação por porte ilegal de arma de fogo é o perdimento do artefato apreendido, devendo ser dado o destino estabelecido no art. 25 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 91, II, alínea 'a', do Código Penal.
7. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.